Tribunal: TCU
Processo: 020.453/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 48 e códigoUasg 250107

Inteiro teor:
Acórdão 42/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em processos seletivos de contratação de pessoal para a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS). Considerando a jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, no sentido de que não lhe compete decidir sobre conflitos entre particulares e a Administração Pública, os quais devem ser tratados pela via administrativa direta ou por meio de tutela judicial; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso XVI, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso III, 234 e 235, caput e parágrafo único, do Regimento Interno e com o artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia, considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada e determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos no processo. 1. Processo TC- Processo 020.453/2025-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Apoio À Gestão do Sus. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.